Tribunal: TJPA
Processo: 0862715-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862715-24.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ANTONIO BATALHA DA COSTA

APELADO: ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0862715-24.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

ADVOGADOS:

BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO – OAB/PA 16.941 E FÁBIO WASLEY RIBEIRO CABRAL – OAB/PA 29.918

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA AO ASSOCIADO ANTES DA LEI N. 13.465/17
. AUSÊNCIA DE DEBATE EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO
. DÍVIDAS COBRADAS DE ABRIL/2009 – SETEMBRO/2013. CONTRADITÓRIO SINGULAR. INOCORÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. REGRA DO ARTIGO 487, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REJEIÇÃO.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR FALTA DE ANUÊNCIA

OU ADESÃO ÀS TAXAS DE MANUTENÇÃO.
TEMA REPETITIVO 882 STJ: “AS TAXAS DE MANUTENÇÃO CRIADAS POR ASSOCIAÇÕES DE MORADORES NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU QUE NÃO ANUÍRAM.” T
ÉCNICA DO
DISTINGUISHING
INEXISTENTE. PRECEDENTE QUALIFICADO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA A SER REVERTIDO EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0862715-24.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

ADVOGADOS:

BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO – OAB/PA 16.941 E FÁBIO WASLEY RIBEIRO CABRAL – OAB/PA 29.918

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão.( PJe ID
16316944 – Páginas 1-4
).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-prescrição das dívidas de abril/ 2009 – setembro/2013 e

-ilegalidade da cobrança das taxas condominiais por ausência de devida anuência materializada pela Ficha de Associação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

16316951 – Páginas 1- 9)

Contrarrazões apresentadas destacando haver inovação recursal quanto ao seguinte argumento: inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado antes do advento da Lei n. 13.465/17. ( PJe ID

16316962 – Páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0862715-24.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: CLARICE DOS SANTOS OTONI

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

ADVOGADOS:

BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO – OAB/PA 16.941 E FÁBIO WASLEY RIBEIRO CABRAL – OAB/PA 29.918

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às premissas arguidas.

Premissa 1:

I
nconstitucionalidade da Cobrança de Taxa de Manutenção e Conservação de Loteamento Imobiliário Urbano de Proprietário associado antes da Lei n. 13.465/17 – Inovação Recursal

Assiste razão ao Recorrente.

A resistida

detém um único argumento central, a saber: Falta de anuência expressa do morador ao pagamento das taxas impostas, não debatendo a inconstitucionalidade da cobrança à luz da Lei n. 13.465/17.

Posto isto, o argumento inserido em sede recursal é inovador e merece ser afastado, porque inobserva os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório dada a necessidade de debater o cenário fático

e a motivação nele contido em1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça decide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESE NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento
.

3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.168.021/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) Destaquei.

Premissa acolhida.

Premissa 2
: I
legalidade da cobrança por falta de anuência

Inicio destacando a tese jurídica materializada pelo Tema Repetitivo 882 STJ:

As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.

Para

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

exigir o pagamento das taxas de manutenção sob enfoque, deve provar que
MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA
aceitou ao aderiu a suas regras, de modo expresso.

E, para que haja a técnica do
distinguishing
, era obrigação do Recorrente fazer a diferença material do cenário fático proposto do contido no precedente com indicação das diferenças substanciais, que dar-se-ia na fase instrutória da questão litigiosa.

Inocorreu a assimilação.

Quando provocado na

fase do artigo 357 CPC, no que tange à confecção probatória,
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA
dispensou esse momento importante ao
distinguishing

por requer o julgamento antecipado cuja escolha equivocada gera a permanência dos ditames do precedente qualificado. ( PJe ID 16316916 – Páginas 1- 2 e PJe ID 16316919 – Páginas 1-2).

A ausência de anuência ou adesão às ditas taxas e manutenção

teve

o reconhecimento do Recorrente, conforme excerto destacado:

Por conseguinte, não consta a assinatura da demandada nas atas juntadas pelo simples fato de que esta, muito embora devidamente convocada junto aos demais moradores para comparecerem à assembleia geral, nunc

a se fez presente. De fato, não há assinatura porque a mesma nunca fez questão e teve interesse em participar, entretanto, não há obrigação de comparecimento, mas há vinculação das decisões tomadas àqueles moradores que por razões intimas não se fizeram presentes. ( PJe ID 16316962 - Pág. 5).

Então, a premissa eleita merece acolhida dada a força do Tema Repetitivo 882 STJ, do qual inexiste
distinguishing.

Premissa 3: Prescrição das dívidas de abril/ 2009 – setembro/2013

Diante do texto do artigo 332, § 1º do CPC, autorizado está o julgador primevo a decidir liminarmente pela improcedência do almejo quando se convencer da existência de prescrição, que pode ser alegada a qualquer tempo e ordem de jurisdição.

Todavia, não há como esquecer que se está diante de um pedido de cobrança que, acaso a pretensão seja procedente, gerará atos constritivos eis ser seu caminho natural.

Por esse movimento específico processual, entendo que deva ser instalado o contraditório singular a fim de que o outro Litigante oponha fato impeditivo à medida porque, afinal de contas, a alegação feita por
MARCOS ANTÔNIO BATALHA DA COSTA
adentra

no campo

ímpar do artigo 487, II, parágrafo único do CPC.
[1]

Premissa rejeitada a não comportar maiores debates.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento para reformar a sentença combatida e assim julgar improcedente a pretensão eleita ante a força do Tema Repetitivo 882 STJ, segundo argumentos acima esposados.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais

e verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o importe atribuído à causa a ser revertido em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Belém, 01/10/2024